Tribunal: STF
Processo: ARE 1263244
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Legitimidade Ativa. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para o ajuizamento de ações de cumprimento individual de sentença coletiva. Tema sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia (REsp 1.391.198/RS). Competência territorial. Eficácia 'erga omnes’. O pedido de cumprimento de sentença pode ser interposto no domicílio do consumidor, ainda que distinto do foro da ação coletiva, considerando a eficácia 'erga omnes' atribuída pela sentença. Tese consolidada no julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia (REsp 1.391.198/RS).” 



    O recorrente alega, em suas razões recursais, violação à norma contida no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “(...) somente é beneficiário da sentença coletiva aquele que forneceu a autorização exigida pelo art. 5°, inciso XXI, da Constituição Federal, na data da propositura da ACP.” 



    Ao final requer “ (…) seja reconhecida a violação ao inciso XXI do art. 5º da CF e seja declarada a ilegitimidade ativa dos Recorridos para ajuizamento da presente demanda, devendo a mesma ser extinta, nos termos da legislação vigente”. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal, que a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 792.006/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.253.289/DF, Ministro Ricardo Lewandowski. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 



    (ARE 1.265.118-AgR/SC, Ministra Carmem Lúcia - com meus grifos)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” 



    (ARE 1.211.721-AgR/SC, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)



    Com relação ao alcance territorial da decisão atacada, melhor sorte não assiste ao recorrente. 



    Esta Suprema Corte já se manifestou no sentido de que a controvérsia sobre os limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação é infraconstitucional. Ilustra essa orientação os seguintes julgados: 



     “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA.” 



    (ARE 796.473-RG/RS, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 848). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 



    (ARE 984.122-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos).



    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 



    Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator